Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALIMENTANDA COM CAPACIDADE DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO APÓS UM ANO E MEIO DA SEPARAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro, assim como ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do CC.
3. Na hipótese, evidenciada não está a necessidade da ex-companheira, que tem 48 anos de idade e nada apresenta que eventualmente a impeça de trabalhar para se manter. Ao revés, aufere renda, ainda que módica, com trabalhos esporádicos que realiza. Ademais, não se pode desconsiderar que, no intervalo entre a extinção da união estável e o ajuizamento da demanda – um ano e meio –, logrou se manter sem auxílio financeiro do ex-companheiro, o que fragiliza a afirmativa de que não possa, por esforço próprio, continuar a manter seu sustento.
4. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários majorados.